Tribunal: STF
Processo: Rcl 91088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tim S.A., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 0001148-92.2024.5.17.0006, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, por meio da qual se discute, entre outros temas, a necessidade de indicação efetiva dos valores de cada pleito na petição inicial e a efetiva vinculação da condenação a esses valores, nos termos expressos do art. 840, § 1º, da CLT.

3. Noticia que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região “afastou a aptidão limitadora dos valores indicados na exordial, admitindo condenação em montante superior ao somatório dos pedidos formulados, sob a premissa de que tais valores teriam caráter meramente estimativo”.

4. Alega que a violação ao paradigma desta Suprema Corte é objetiva, pois “a condenação superou a pretensão inicialmente indicada. A referência legal exigida para cada pedido foi, assim, convertida em formalidade desprovida de efeito jurídico relevante, em descompasso com a literalidade do art. 840, §1º, da CLT e com a sistemática inaugurada pela Reforma Trabalhista”.

5. Defende, também, que “a análise do caso deve recair sobre os efeitos jurídicos produzidos pelo ato reclamado e sobre a estrutura da fundamentação empregada, e não apenas sobre a existência ou não de pronunciamento textual de inconstitucionalidade”.

6. Por fim, aduz que não cabe a tese de que ocorreu uma mera interpretação infraconstitucional, porque “a decisão reclamada converte a exigência legal de indicação de valor em formalidade sem consequência limitadora, o que equivale, em substância, ao afastamento parcial do art. 840, §1º, da CLT. Não há, portanto, simples erro de interpretação a ser corrigido, o que há é vício constitucional na forma de exercício da jurisdição por órgão fracionário”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo respectivo Tribunal em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

13. O acórdão tido como violador foi proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, mantendo-se a sentença no tocante aos limites da condenação imposta, nos seguintes termos (e-doc. 17, p. 9-10; grifos e destaques acrescentados):

“(...) 2.2.7. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL
Pede a segunda reclamada a limitação da condenação aos valores apontados na inicial.
Pois bem, antes da vigência da Lei 13.467/2017 era exigido que a petição inicial contivesse apenas a "designação do juiz de direito a quem fosse dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resultasse o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante". Após a vigência da Lei 13.467/2017, o § 1º do art. 852-B da CLT, referente à petição inicial dos processos veiculados sob o rito sumaríssimo, passou a exigir que, sendo escrita a reclamação, "o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente”.
Contudo, sob a perspectiva dos princípios da finalidade social, da simplicidade e da informalidade, a leitura do §1° do art. 852-B da CLT deve se realizar para além dos aspectos formais, buscando o verdadeiro alcance do preceito normativo em comento.
Observo que para a apuração do real valor do crédito pleiteado pelo obreiro, demanda-se a verificação de documentos que encontram na posse do empregador, bem como a realização de cálculos complexos.
A propósito, o art. 324 do CPC, nos incisos II e III, excepciona a necessidade de que o pedido seja determinado, em situações em que "o autor (ainda) não sabe ao que, exatamente, tem direito”, permitindo assim a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
Julgado da 1ª Turma do TST, no processo RR-11064-23.2014.5.03.002, realizado em 23/06/2017, relatado pelo Exmo. Desembargador Convocado Marcelo Lamego Pertence, elucida essa linha de interpretação:
"LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DO RESPECTIVO PEDIDO ATRIBUÍDO NA PETIÇÃO INICIAL. 
1. O princípio da simplicidade, que informa o Processo do Trabalho, mais do que afastar os formalismos exacerbados que vigoraram no Processo Civil Comum, busca dar efetividade ao processo, enaltecendo sua natureza de instrumento para a persecução e efetivação do bem da vida deduzido em Juízo. Assim, o Processo do Trabalho não pode ser considerado um fim em si mesmo, mas apenas o meio pelo qual se efetivam direitos sociais e fundamentais mínimos, consagrados na Constituição da República e na CLT. 
2. Diante da complexidade que envolve os cálculos trabalhistas, além das inúmeras discussões doutrinárias e jurídicas acerca da incidência de reflexos, seria desarrazoado atribuir, ao valor do pedido lançado na petição inicial, a certeza absoluta de um mesmo valor que se fixa, por exemplo, no caso de uma execução de um título extrajudicial. Não se exige, no Processo do Trabalho, a mesma indicação "precisa" a que referia o CPC de 1939, nem tampouco o refinamento na individualização do valor da causa, disciplinado nos artigos 42 a 49 do CPC de 1939. 
3. O valor atribuído pelo reclamante, no caso dos autos, representou mera estimativa, simplesmente para a fixação de alçada (artigo 852-B, I, da CLT), não servindo como limite ao valor efetivamente auferido, após regular procedimento de liquidação de sentença. 
4. Ao deixar de limitar a condenação aos respectivos valores indicados na reclamação trabalhista, o juiz de primeiro grau não violou o princípio da congruência, como reconhecido pelo Tribunal Regional, razão pela qual, impõem-se a reforma do julgado, a fim de se restabelecer o critério de liquidação indicado na sentença. 
5. Recurso de Revista conhecido e provido." (RR-11064-23.2014.5.03.0029, Relator Desembargador Convocado: Marcelo Lamego Pertence, 1ª Turma, DEJT 23/06/2017)
Ante o exposto, uma vez que os valores delimitados na petição inicial são considerados como uma estimativa dos créditos pretendidos pela reclamante, não há campo para se aplicar a tese de limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial.”

14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

15. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.

16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

17. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, de proceder, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

18. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, mas mera interpretação do dispositivo, em consonância com os princípios que regem o processo do trabalho .

19. Impõe-se ter em perspectiva, ademais, que a lógica processual trabalhista, orientada pelos princípios da informalidade e da efetividade (art. 840 da CLT), permite condenações ilíquidas, à luz do disposto no art. 879 da CLT. Dessa forma, exigir limitação rígida de valores iniciais contrariaria a realidade fática particular daquela seara processual, em que o trabalhador, invariavelmente, não tem acesso a provas para cálculos precisos pré-instrução.

20. Assim, inadmissível o processamento da presente reclamação, tendo em vista a manifesta ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Registro, em repetição, que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie.

21. Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Confirmo, citando precedentes de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos ao presente:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

22. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

23. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator